Tribunal: TJSP
Processo: 7002456-72.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
7002456-72.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DOUGLAS CRISPIM MOREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo em Execução Penal no 7002456-72.2019.8.26.0344.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Douglas Crispim Moreira.
Execução no 359.291 Juízo da V.E.C. de Marília.
Voto no 40.843 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que promoveu
Douglas Crispim Moreira ao regime semiaberto, mas ele não implementou o
requisito de ordem subjetiva, que deveria ter sido aferido por intermédio de exame
criminológico. Pretende que a decisão seja cassada, com o retorno do Agravando ao
regime fechado, e a realização da perícia.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.
É o breve relatório.
O recurso está prejudicado, pois consultando o
INTINFO constata-se que o Agravado foi beneficiado com o livramento condicional
por decisão de 23 de setembro de 2019, e a concessão de benesse mais ampla
esvaziou o objeto recursal, sobrevindo perda do interesse de agir.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicado o
agravo.
FRANCISCO ORLANDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator